Tribunal: TJSP
Processo: 1027254-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
MONITÓRIA – Nota fiscal de prestação de serviços - Título negociado pela sacadora com empresa de factoring - Notificação da endossatária à sacada comunicando a transferência de titularidade da cártula título - Validade da notificação - Pagamento do valor relativo ao título à primitiva credora - Inadmissibilidade - Exigibilidade do título – Procedência mantida – Recurso improvido.